Tribunal: TJPA
Processo: 0810506-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5825 - Nulidade e Anulação de Testamento
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810506-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

AGRAVADO: FELIPE UBIRAJARA DA CRUZ GABRIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. COMPETÊNCIA DO RELATOR. PREVENÇÃO FIRMADA EM SEGUNDO GRAU.
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que proveu Agravo de Instrumento para cassar decisão liminar, reconhecer a prevenção do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém e determinar a remessa dos autos originários. O Embargante alega omissão no julgado, sustentando que, ao declarar a incompetência do juízo de origem (7ª Vara Cível), o acórdão deveria ter reconhecido a incompetência da própria Relatoria, cuja prevenção foi firmada em razão de recurso proveniente daquele juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a suposta incompetência superveniente da Relatora, após ter reconhecido a incompetência do juízo de origem (7ª Vara Cível) e a prevenção de juízo diverso (14ª Vara Cível), considerando que a prevenção da Relatoria foi firmada em razão de recurso proveniente do juízo declarado incompetente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no caso.

·

A competência do órgão julgador, inclusive a do relator no tribunal, é fixada no momento da distribuição do recurso (princípio da
perpetuatio jurisdictionis
- art. 43 do CPC), não sendo alterada pelo posterior reconhecimento da incompetência do juízo de origem.

·

A prevenção do relator (art. 930, parágrafo único, do CPC) é regra de competência funcional interna, que visa à economia processual e à harmonia dos julgados, e não se confunde com a competência do juízo de primeiro grau.

·

O exercício da competência para declarar a incompetência de outro juízo é a própria afirmação da competência do órgão julgador para tal. Entender que o ato de julgar uma questão de incompetência tornaria o próprio julgador incompetente configura um contrassenso lógico e processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de julgado desfavorável. 2. A competência do relator é fixada no momento da distribuição do recurso, em observância ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43 do CPC), e não é afetada pelo posterior reconhecimento da incompetência do juízo de primeiro grau. 3. A prevenção do relator, firmada nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, é regra de competência funcional interna que não se confunde com a competência do juízo de origem, permanecendo hígida para o julgamento de todos os recursos conexos. 4. O ato de julgar uma questão de incompetência afirma a competência do órgão julgador para tal, não havendo omissão no acórdão que, ao reconhecer a prevenção de um juízo em detrimento de outro, não declara a sua própria incompetência.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 43, 930, parágrafo único, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 1ª Turma, REsp 15.774-0-SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44145, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM-PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810506-98.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: FELIPE UBIRAJARA DA CRUZ GABRIEL

EMBARGADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 26569874

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FELIPE UBIRAJARA DA CRUZ GABRIEL
em face do
decisum
de
Id. Num.

26569874
que conheceu e proveu o recurso de Agravo de Instrumento do
Embargado
em face do
Embargante
, para cassar a decisão
a quo
agravada, reconhecendo a prevenção do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, com base no art. 55, §3º, do CPC, e ordenando a remessa dos autos originários ao Juízo prevento, para que reaprecie a matéria, nos termos do art. 64, §§3º e 4º, do CPC, nos termos da fundamentação.

Breve retrospecto processual

Na origem, alega o Autor/Agravado, na qualidade de descendente de Silvio Ubirajara de Oliveira Gabriel, que é legítimo herdeiro (por representação de pré-morto) de Maria Perpétua de Oliveira de Oliveira Gabriel, falecida em 22/06/2020, cfe. certidão de óbito exposta no id. 116900864, p. 2 – autos no 1º grau.

Aduz que, em 13/10/2020, restou aberto o Inventário Judicial de Maria Perpétua de Oliveira Gabriel, distribuído sob nº 0857002-97.2020.8.14.0301, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA. Naqueles autos, o Autor tomou conhecimento que, quando tinha apenas 15 (quinze) anos, o Réu da presente ação indicou que parte do acervo patrimonial da falecida havia sido doado por instrumento particular (id. 116900864, p. 3).

Segundo o Réu esclareceu ao Juízo do Inventário Judicial, teriam sido doadas: a) 8.625.121 (oito milhões seiscentos e vinte e cinco mil e cento e vinte e uma) ações da HILÉIA – INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S.A.; b) 13.879,45 (treze mil oitocentos e setenta e nove vírgula quarenta e cinco) ações da HILÉIA AGROINDUSTRIAL S.A.; e c) 35.102 (trinta e cinco mil cento e duas) ações da FÁBRICA LEAL S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LEAL.

Sustenta que o efetivo registro das referidas doações somente ocorreu perante a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará em 03/02/2015 (id. 116900864, p. 4).

Argui a NULIDADE da doação.

Em sede de tutela de urgência, requer seja deferida liminarmente a suspensão da titularidade do Réu sobre as a.1) 4.312.560 de ações da Hileia Industria de Produtos Alimentícios S.A., a.2) 6.939,72 de ações da Hileia Agro Industrial e a.3) 17.551 de ações da Fábrica Leal, vedando-lhe dispor/alienar as referidas ações, receber lucros ou dividendos relacionados as referidas ações e participar de votações ou deliberações em reuniões e Assembleias Gerais das referidas empresas em relação a participação das cotas de ações ora discutidas, sob pena de multa cominatória de R$ 10.000,00 por dia em caso de descumprimento, com a consequente expedição de ofício às empresas para integral cumprimento da ordem judicial.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos (id. 117460422):

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA ajuizada por FELIPE UBIRAJARA DA CRUZ GABRIEL contra SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL, ambos qualificados nos autos.

Narra a parte autora que é herdeira de MARIA PERPÉTUA DE OLIVEIRA GABRIEL, cujo inventário tramita nesta Vara sob o nº. 0857002-97.2020.8.14.0301.

Que a parte ré teria se beneficiado pela doação de 8.625.121 ações de HILÉIA - INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A, 13.879,45 ações de HILÉIA AGRO-INDUSTRIAL S/A e 35.102 ações da FÁBRICA LEAL S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LEAL, em suposto prejuízo da legítima, denominando-se doação inoficiosa.

Que ao tempo da doação, a falecida somente seria proprietária de um imóvel e dos títulos das "ações doadas".

Aduz o autor que tomou conhecimento da doação com a abertura do inventário nº. 0857002- 97.2020.8.14.0301, onde foi indicado que parte do acervo patrimonial da falecida teria sido doado em vida.

Assim sendo, a parte autora requereu a concessão de tutela antecipada para que seja suspensa a titularidade sobre 50% das ações doadas à parte ré, proibindo-a de vender ou alienar os títulos, receber lucros ou dividendos dos títulos e participar de votações e deliberações em reuniões e Assembleias das empresas emissoras das ações.

É o breve relatório.

DECIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A concessão antecipada da tutela exige, portanto, plausibilidade do direito alegado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, para fins de concessão da tutela de urgência antecipada, deve-se observar o requisito da reversibilidade do provimento antecipatório, conforme dispõe o art. 300, § 3º do CPC.

A par dessas considerações, e após análise do pedido de tutela de urgência antecipada, este Juízo, compulsando os documentos probatórios carreados para os autos, ficou convencido do alegado pela parte autora e entende que os requisitos legais contemplados no art. 300 do CPC restaram evidenciados, o que nos remete ao contraditório.

Isso porque é de conhecimento deste Juízo a existência do inventário nº. 0857002- 97.2020.8.14.0301, que ainda está em tramitação nesta Vara e sem definição a respeito da partilha de bens da falecida entre os herdeiros, evidenciando o risco de dano da parte autora, já que as ações podem ser alienadas no curso desta ação em prejuízo à tramitação do inventário e em potencial risco aos demais herdeiros.

Ademais, está comprovado pela parte autora a existência de documento particular de doação exclusivamente em favor da parte ré, sem menção aos demais herdeiros e também de elevados recebimentos de frutos provenientes das empresas emissoras das ações pelo réu.

Isto posto, entendo que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para determinar a suspensão dos direitos das 4.312.560 ações de HILEIA - INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A, 6.939,72 ações de HILEIA AGRO-INDUSTRIAL S/A e 17.551 ações da FÁBRICA LEAL S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LEAL, vedando à parte ré a alienação, o recebimento de lucros e dividendos (facultado às empresas envolvidas o depósito judicial de eventuais valores), e o exercício do direito de voto relacionado a estas ações nas empresas emissoras, até o julgamento definitivo da presente ação.

A medida não causa prejuízo à parte ré e é reversível, já que o sobrestamento dos direitos sobre as ações tem por finalidade evitar o esvaziamento do objeto da partilha do inventário durante a tramitação deste processo.

Oficie-se à HILEIA - INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A, HILEIA AGROINDUSTRIAL S/A e FÁBRICA LEAL S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LEAL, para cumprimento desta decisão.

Aplico multa diária por descumprimento da presente decisão, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite do valor atualizado das ações.

Deixo de designar audiência de conciliação, em homenagem ao princípio da celeridade processual, o que não impede que, a qualquer momento, as partes apresentem proposta de acordo nos autos ou requeiram a realização de audiência.

Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. Se não contestar, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Belém, data de assinatura no sistema. MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito respondendo pela 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Nas razões recursais, SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL sustentou a reforma da decisão liminar, sob os seguintes fundamentos:

1. Ausência de requisitos para concessão da liminar:

a. O Agravante argumenta que a decisão foi proferida sem a devida comprovação da probabilidade do direito do Agravado, pois a exordial não apresenta documentos que evidenciem a doação irregular.

b. Alega que o perigo de dano não está presente, pois a doação ocorreu há 12 anos e não foi contestada pelos demais herdeiros, além de haver ação com causa de pedir e objeto idênticos em trâmite em outra vara.

c. O Agravante sustenta que a decisão liminar causará dano irreversível, pois o impede de exercer seus direitos como membro da diretoria da empresa, prejudicando sua atuação em assembleias e deliberações.

2. Usurpação do mérito da demanda:
A decisão antecipou o julgamento do mérito da ação, ao determinar a suspensão dos direitos sobre as ações, sem a devida dilação probatória para análise e deslinde da questão.

3. Ausência de fundamentação adequada:
A decisão carece de fundamentação, não se aprofundando nos argumentos e provas apresentados pelas partes.

4. Violação ao devido processo legal:
A decisão desconsidera a necessidade de dilação probatória, violando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

5. Incompetência do juízo:
Alega que o juízo da 7ª Vara Cível de Belém é incompetente, pois há outra ação com causa de pedir e objeto idênticos em trâmite na 14ª Vara Cível de Belém, sendo este o juízo prevento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, seja determinado o restabelecimento dos direitos inerentes às ações societárias discutidas, incluindo o direito a voto nas empresas emissoras, em favor do agravante, até que seja proferida decisão final deste recurso.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, seja determinado o restabelecimento dos direitos inerentes às ações societárias discutidas, incluindo o direito a voto nas empresas emissoras, em favor do agravante, até que seja proferida decisão final deste recurso.

No mérito, a reforma da decisão, decretando sua nulidade e de todo o processo a partir de sua prolação.

Proferi decisão interlocutória (id. 20535661) deferindo a tutela de urgência recursal pretendida. O decisum restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DIREITOS SOBRE AÇÕES SOCIETÁRIAS. EFEITO SUSPENSIVO. CONEXÃO COM A AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFISIOSA N. 0881616-64.2023.8.14.0301, PROPOSTA POR NISSAR FERREIRA GABRIEL E THAIS FERREIRA GABRIEL EM FACE DE SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL DE BELÉM. VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.

(...)

Transcrevo ainda a parte final da fundamentação e o dispositivo do interlocutório:

(...) Deste modo, escorreita a alegação de violação do princípio do juiz natural e do art. 56, do CPC. Consequentemente, é de ser atribuído efeito suspensivo, com a remessa dos autos ao Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, com base no art. 55, §3º, do CPC. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito ativo, apenas, para suspender os efeitos da decisão recorrida, reconhecer a prevenção do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, com base no art. 55, §3º, do CPC e ordenar a remessa dos autos originários ao Juízo prevento, para que reaprecie a matéria, nos termos do art. 64, §§3º e 4º, do CPC. (...)

AGRAVO INTERNO interposto por FELIPE UBIRAJARA DA CRUZ GABRIEL no id. 21013140, em face do interlocutório de id. 20535661.

Aduziu a violação aos arts. 56 e 337, §1º e 2º do CPC, dada a inexistência de conexão entre os autos do processo originário com os autos do feito de nº 0881616-64.2023.8.14.0301, proposto por NISSAR FERREIRA GABRIEL e THAIS FERREIRA GABRIEL, inexistindo, assim, identidade de partes.

Alegou ainda violação aos arts. 55, §3º, 58 e 59 do CPC, visto que há conexão entre o processo originário e a ação de inventário judicial nº 0857002-97.2020.8.14.0301.

Por fim, arguiu a violação ao art. 64, §2º e §4º do CPC, tendo em vista a supressão de instância em relação à decisão de conexão e à necessária conservação dos efeitos da decisão até reanálise pelo juízo após a redistribuição.

Requereu que o Agravo Interno fosse conhecido e provido, para, em juízo de retratação, reformar a decisão interlocutória que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, reestabelecendo os efeitos da r. decisão liminar proferida pelo MM. Juízo a quo em todos os seus termos ou, alternativamente, mantendo seus efeitos até posterior decisão (em reanálise) pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível de Belém.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento por FELIPE UBIRAJARA DA CRUZ GABRIEL no id. 21166991, em que este basicamente retoma os argumentos do AGRAVO INTERNO.

Contrarrazões ao Agravo Interno por SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL no id. 20393277.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de intervir no feito (id. 23704778).

No Id. 26544157, FELIPE UBIRAJARA DA CRUZ GABRIEL arguiu a perda superveniente que teria esvaziado o objeto do recurso: a companhia Hiléia, por decisão administrativa ratificada em assembleia, reconheceu a nulidade da doação de ações feita por Maria Perpétua, pois ela era apenas usufrutuária, não proprietária.

Requereu a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), alegando perda de interesse recursal.

Transcrevo a ementa do acordão ora impugnado:

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. PREVENÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sergio de Oliveira Gabriel contra decisão que deferiu tutela de urgência antecipada em ação anulatória de doação inoficiosa proposta por Felipe Ubirajara da Cruz Gabriel, determinando a suspensão de direitos sobre ações societárias. Alega o Agravante a necessidade de reforma da decisão, apontando ausência dos requisitos para a liminar, usurpação do mérito, ausência de fundamentação adequada, violação do devido processo legal e incompetência do juízo, em razão da existência de ação idêntica já em curso em outra Vara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há conexão ou continência da ação originária com outra ação anulatória de doação inoficiosa anteriormente proposta, sendo prevento o juízo desta, e se há necessidade de reunião das ações ou remessa dos autos ao juízo prevento; (ii) saber se há conexão da ação originária com a ação de inventário, em razão da identidade de partes e do objeto do litígio; e (iii) saber se a remessa dos autos ao juízo prevento implica supressão de instância e (iv) se há perda superveniente do objeto recursal, ante reconhecimento administrativo da nulidade da doação pelas empresas envolvidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·
Da Perda do Objeto:
O reconhecimento administrativo da nulidade da doação pela companhia não afasta o interesse recursal, uma vez que tal manifestação não tem força vinculante no processo judicial.

·
Conexão/Continência:
A existência de ação anulatória de doação inoficiosa anterior, com identidade de partes (ainda que parcial) e da causa de pedir, torna prevento o juízo onde essa tramita, em razão da conexão/continência entre os feitos.

·
Pressuposto Processual Negativo:
A continência e a litispendência são pressupostos processuais negativos, cuja ausência é necessária para a validade do processo, devendo ser reconhecidas de ofício pelo magistrado.

·
Reunião de Ações:
A conexão/continência não exige identidade total de partes, mas sim uma relação de interdependência entre as demandas, em que a solução de uma influencia a outra.

·
Inventário x Anulatória:
Não há conexão ou continência entre ação de inventário e ação de anulação de negócio jurídico, por se tratar de processos de natureza diversa, com objetos e causas de pedir distintas.

·
Supressão de Instância:
A decisão que define a competência para análise da questão, sem adentrar no mérito da anulação da doação, não implica supressão de instância, garantindo a uniformidade das decisões sobre o mesmo tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Teses de julgamento: “1. Configura-se a conexão/continência quando há identidade da causa de pedir e o pedido de uma ação abrange o pedido da outra, ainda que não haja total identidade de partes, tornando prevento o juízo em que foi ajuizada a primeira ação. 2. A continência e a litispendência são pressupostos processuais negativos, cuja ausência é necessária para a validade do processo, devendo ser reconhecidas de ofício pelo magistrado. 3. Não há conexão ou continência entre ação de inventário e ação de anulação de negócio jurídico, por se tratar de processos de natureza diversa. 4. A decisão que define a competência para análise da questão, sem adentrar no mérito da anulação da doação, não implica supressão de instância. 5. A decisão administrativa que reconhece a nulidade de doação não substitui o controle judicial sobre a matéria, não implicando perda de objeto recursal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, §3º, 56, 64, §§3º e 4º e 286.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-3 - ApCiv: 00023106520164036121 SP; TJ-SP - Conflito de competência cível: 0002354-95.2023.8.26.0000 Diadema; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027138-39.2023.8.11.0000.

Inconformado o Agravado opôs
embargos de declaração
(
Id. Num. 26768898
), sustentando a existência de omissão no julgado.

Em suas razões recursais, argumenta que se trata de questão de ordem pública inafastável, relativa à própria competência da magistrada para julgar o feito, o que viola o dever de fundamentação previsto nos artigos 489, §1º, IV, 141 e 492 do CPC.

Aduz que, o fato de reconhecer a incompetência do Juízo da 7ª Vara Cível, o Acórdão deixou de se manifestar sobre a consequente incompetência desta Relatoria para julgar o feito, uma vez que a prevenção que atraiu o recurso a este Gabinete foi firmada, justamente, em razão de sua atuação em recursos oriundos do Inventário Judicial nº 0857002-97.2020.8.14.0301, em trâmite na referida 7ª Vara Cível.

Aduz que, se o juízo de origem é incompetente, a prevenção desta Relatora, que dele decorre, também deixa de existir, o que configuraria matéria de ordem pública que deveria ter sido apreciada de ofício ou a requerimento, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão, com a manifestação expressa sobre a competência ou incompetência desta Relatoria.

Sem contrarrazões, cfe.
Id. Num. 27560059
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Analisando o argumento do Embargante, vejo que
não merece ser acolhido
, pois inexiste na decisão combatida qualquer omissão, uma vez que o ponto invocado nos presentes aclaratórios foi decidido de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O requerente demonstrou nitidamente seu inconformismo quanto ao decidido no V. Acordão. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados no julgamento.

No caso em tela, a irresignação apontada cinge-se ao fato de que o
decisum
vergastado teria sido
omisso
, dado que, supostamente, não teria
enfrentado
o argumento de que a declaração de incompetência do juízo de origem (7ª Vara Cível) implicaria a incompetência desta Relatoria, deixando de se
manifestar no Acórdão, expressamente, sobre esse ponto.

Sustenta que, ao reconhecer a incompetência do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém e a prevenção do Juízo da 14ª Vara Cível, este órgão julgador deveria, por consequência lógica, ter declarado a sua própria incompetência para julgar o recurso, uma vez que a prevenção desta Relatoria foi firmada em razão de feitos conexos àquele Juízo de origem.

Adianto
não assistir razão ao embargante
.

De início, importa dizer que a tese do Embargante parte de uma premissa jurídica equivocada. A competência, seja do juízo de primeiro grau ou da relatoria em segundo grau, é fixada no momento do registro ou da distribuição da ação ou do recurso. Trata-se da aplicação do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, insculpido no art. 43 do Código de Processo Civil.

Dito isto, observa-se que a irresignação do recorrente não se volta contra uma omissão real, mas sim contra o próprio mérito da decisão que lhe foi desfavorável. O acórdão embargado (Id 26569874) analisou exaustivamente a questão da competência do juízo de primeiro grau, concluindo pela prevenção da 14ª Vara Cível em razão da conexão com ação anteriormente ajuizada (Id 100156949), nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

Nesse sentido, o Embargante pretende, sob o pretexto de sanar um vício, reabrir o debate e reverter o resultado do julgamento, finalidade para a qual os embargos de declaração são via manifestamente inadequada.

Veja-se que o acórdão trouxe
linha argumentativa coerente
, quando tratou da suposta conexão com a ação anterior de inventário. É dizer, inexistiu omissão, havendo o
decisum
assim vaticinado expressamente:

(...)
DA PREVENÇÃO POR CONEXÃO OU CONTINÊNCIA

As normas contidas nos artigos 55, 56 e 286 do CPC estabelecem que a prevenção decorre da conexão ou continência, as quais ocorrem quando havendo identidade de partes e da causa de pedir, o pedido seja comum (conexão) ou o objeto de uma ação abranja o pedido do outro processo. No caso,
a AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA n. 0881616-64.2023.8.14.0301
foi proposta por NISSAR FERREIRA GABRIEL e THAIS FERREIRA GABRIEL em face de SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL,
em 14/09/2023
, tendo por objeto “a transferência de diversas ações de propriedade da Sra. Maria Perpétua de Oliveira Gabriel, falecida em 2020, aos 90 (NOVENTA) anos de idade, cujo
inventário encontra-se em curso pela 7° Vara Cível e Empresarial desta comarca de Belém do Pará, sob o n° 0857002-97.2020.8.14.0301
(Doc.1).” Portanto, a matéria já está em discussão perante o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, tendo sido
a ação de origem (n. 0846830-57.2024.8.14.0301) sido proposta tão somente em 04/06/2024.
Estando a questão em litígio
, o Juízo a quo estava impedido do conhecimento da demanda, porque tanto a continência como a litispendência são pressupostos processuais negativos
, vejamos:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. CONTINÊNCIA. ART. 56 E 57 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. - In casu, há identidade de parte e de causa de pedir entre os embargos à execução e a ação anulatória, todavia, o pedido da ação anulatória é mais amplo e abrange o pedido dos embargos à execução -
Assim, verifica-se a ocorrência do fenômeno processual da continência, consoante previsão do art. 56 do CPC - A continência, assim como a litispendência, é pressuposto processual negativo – cuja ausência é necessária para a validade da relação processual – e deve ser conhecido de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição - Nesse sentido, o artigo 57 do CPC dispõe

que,
“quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito”. Na espécie, a ação anulatória nº 0003126-81.2015.403.6121 (ação continente) foi proposta anteriormente aos presentes embargos à execução (ação contida). Logo, era mesmo o caso de extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito, ainda que por fundamento diverso - Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 00023106520164036121 SP, Relator: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 21/06/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/07/2021)

Deste modo, escorreita a alegação de violação do princípio do juiz natural e do art. 56, do CPC.

DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTE

O Agravado, em suas contrarrazões, alega a inexistência de identidade de partes, razão pela qual não haveria conexão entre os autos do processo originário com os autos do feito de nº 0881616- 64.2023.8.14.0301, proposto por NISSAR FERREIRA GABRIEL e THAIS FERREIRA GABRIEL.

É importante ressaltar que
a conexão/continência não exige identidade total de partes
,
mas sim uma relação de interdependência entre as demandas, em que a solução de uma influencia a outra.

Deste modo,
a alegação do Agravado não impede a caracterização da conexão/continência
,
uma vez que o ponto central da discussão em ambas as ações é a validade da mesma doação
, que afetará a esfera jurídica de todos os herdeiros de Maria Perpétua.
Busca-se assim justamente evitar decisões conflitantes em processos que guardam estreita relação, mesmo que as partes não sejam totalmente idênticas.

Seguindo esse raciocínio, tem-se o seguinte julgado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer e entregar coisa c.c. com cumprimento de contrato e indenização de por danos morais e materiais com pedido de tutela – Distribuição do feito ao Juízo Suscitado – Declinação de competência por alegada inexistência conexão entre a presente demanda e feito que tramita perante seu Juízo – Impossibilidade –
Ações que possuem o mesmo pedido e a mesma causa de pedir remota, com parcial identidade de partes – Demandas baseadas no mesmo fato que motivou a pretensão levada a Juízo – Conexão caracterizada – Art. 55, caput, Código de Processo Civil – Prevenção do Juízo em que distribuída a primeira ação – Inteligência dos arts. 58 e 59 do CPC –
Precedentes desta C. Câmara Especial – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado. (TJ-SP - Conflito de competência cível: 0002354-95.2023.8.26.0000 Diadema, Relator: Francisco Bruno (Pres. Seção de Direito Criminal), Data de Julgamento: 17/02/2023, Câmara Especial, Data de Publicação: 17/02/2023)

DA SUPOSTA CONEXÃO COM A AÇÃO ANTERIOR DE INVENTÁRIO

O Agravado, em suas contrarrazões, alega ainda a
conexão
com a Ação de Inventário Judicial nº 0857002-97.2020.8.14.0301. Não há que se falar em suposta conexão da ação originária n° 0846830- 57.2024.8.14.0301, com a ação de inventário judicial em curso, ajuizada em 2020, mas sim com a
ação semelhante
anterior, a de nº 0881616-64.2023.8.14.0301, cfe. trazido acima (com as mesmas causas de pedir e pedido, sendo impugnada a mesma doação).

Também não prospera a alegação de conexão ou continência entre ação de inventário e ação de anulação de negócio jurídico, visto que o
inventário constitui processo de natureza voluntária e administrativa, não guardando equivalência com a anulatória,
seja quanto ao objeto, seja quanto à causa de pedir, de modo que é
descabida a reunião das ações, não havendo que se falar em incompetência do juízo da 14ª Vara Cível
e Empresarial de Belém
ou mesmo de prevenção do juízo da 7ª Vara Cível de Belém
para apreciar a ação de origem.

A propósito:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – REJEIÇÃO - NÃO É SUSCETÍVEL DE CONFIRMAÇÃO, NEM CONVALESCE PELO DECURSO DO TEMPO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – HERDEIROS – PARTE LEGÍTIMA – DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE CONTRÁRIA – DESNECESSIDADE – PROVA PERICIAL - PROVA IMPERTINENTE E AVALIAÇÃO INÓCUA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há ser falar em conexão ou continência entre ação de inventário e ação de anulação de negócio jurídico, visto que o inventário constitui processo de natureza voluntária e administrativa, que não possui conexão ou continência com a ação de anulação de negócio jurídico, de modo que é descabida a reunião das ações. Ademais, não são equivalentes nem objeto tampouco a causa de pedir. Assim, não há ser falar em incompetência do juízo.

(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027138-39.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024). (destaques acrescentados)

(...)

Transcrevo o dispositivo da decisão ora embargada.

DISPOSITIVO Diante do exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão
a quo
agravada,
reconhecendo a prevenção do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, com base no art. 55, §3º, do CPC, e ordenando a remessa dos autos originários ao Juízo prevento,
para que reaprecie a matéria, nos termos do art. 64, §§3º e 4º, do CPC
, nos termos da fundamentação.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado.

Mesmo que assim não fosse, ao passar à análise do ponto central do recurso, vê-se que,
com maior razão, não seria possível acolhê-lo
. Isso porque não se sustenta o argumento de afastar a prevenção desta Relatora com base na tese de que a competência do relator no tribunal estaria umbilical e perpetuamente vinculada à competência do juízo de origem.

Digo isso, pois a prevenção desta Relatora foi firmada nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 116 do Regimento Interno deste Tribunal, no momento em que foi distribuído o primeiro recurso oriundo de um dos processos conexos. Trata-se de uma regra de competência funcional, de natureza interna, que visa a garantir a celeridade, a economia processual e a harmonia dos julgados, evitando decisões conflitantes sobre questões interligadas.

Ademais, o fato de o acórdão ter reconhecido a incompetência do Juízo da 7ª Vara Cível foi o próprio resultado do exercício da competência jurisdicional deste órgão julgador. Seria um contrassenso lógico e processual entender que o ato de julgar uma questão de incompetência tornaria o próprio julgador incompetente para fazê-lo.

Portanto, a prevenção desta Relatora, uma vez firmada, permanece hígida para o julgamento de todos os recursos relacionados aos processos em questão, independentemente do reconhecimento da incompetência do juízo de primeiro grau e da consequente remessa dos autos originários a outro juízo. Não há, pois, qualquer omissão no acórdão, que não precisou tecer considerações sobre um ponto – a competência da relatoria – que jamais esteve em dúvida ou sob questionamento válido.

Resta claro, assim, que os presentes embargos visam apenas protelar o andamento do feito e rediscutir matéria já decidida, o que não pode ser admitido.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nessa linha, não havendo qualquer omissão, obscuridade, erro material e/ou contradição na decisão embargada neste particular, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por FELIPE UBIRAJARA DA CRUZ GABRIEL, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025